Tribunal: STF
Processo: RE 564043
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2019-12-17

Ementa:
JUROS DA MORA – REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA – CONSTITUCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – TAXA REFERENCIAL – INCONSTITUCIONALIDADE. O Supremo, nas ações diretas de inconstitucionalidade nº 4.357 e 4.425, concluiu válido o disposto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997 apenas quanto aos juros da mora. Relativamente à correção monetária, houve modulação de efeitos para manter a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança até 25 de março de 2015.